Tribunal: TJBA
Processo: 0000465-70.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000465-70.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILSON CARVALHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE KUNRATH, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, PAULO HENRIQUE KUNRATH

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO. ADOÇÃO DO ÍNDICE. INTELIGÊNCIA DO ART. 406 DO CC. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deixou de se manifestar sobre à aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos judiciais civis, com fundamento no art. 406 do Código Civil. O Embargante requer o suprimento da omissão e a reforma do julgado nesse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese relativa à incidência da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora em dívida civil, e, em caso positivo, se é cabível a modificação do julgado para aplicação da referida taxa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e podem, excepcionalmente, produzir efeitos modificativos quando o suprimento do vício ensejar a alteração do resultado da decisão.

4. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação da taxa SELIC, como previsto no art. 406 do Código Civil.

5. A jurisprudência pacífica do STJ, especialmente no julgamento do Recurso Especial n.º 1.795.982 pela Corte Especial, firmou entendimento de que, nas dívidas civis sem estipulação contratual ou legal específica, incide a taxa SELIC como índice único de atualização, englobando correção monetária e juros de mora.

6. A aplicação da taxa SELIC, portanto, deve prevalecer, impondo-se a reforma do acórdão embargado para adequação à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Configura omissão sanável por Embargos de Declaração a ausência de manifestação do acórdão sobre tese expressamente suscitada nas razões recursais.

2. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros de mora nas dívidas civis, quando não houver estipulação contratual ou legal específica, conforme art. 406 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.795.982, Corte Especial; STJ, AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 5.12.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.070.287/SP, rel. Minª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.5.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das Sessões,
documento datado de forma eletrônica
.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA